Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. SEGURO DE VIDA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS, E NA FORMA DOBRADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela parte consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
III. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (formalização de contrato de seguro de vida sem a sua respectiva ciência e anuência), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (histórico de extratos correspondente ao período de janeiro de 2017 a fevereiro de 2021 – ID. 28771174/76; correspondências eletrônicas atinentes às reclamações efetivadas, a partir de 1o.3.2021, perante a requerida acerca do desconhecimento da contratação do seguro de vida, cujos descontos eram realizados de forma automática em conta poupança – ID. 28771177/87; áudio de conversa via “WhatsApp” – ID. 28771189).
IV. No caso concreto, a instituição bancária não comprovou, de forma inequívoca, que a formalização do contrato de seguro de vida teria sido a pedido do consumidor, tampouco colacionou o aludido contrato devidamente assinado, uma vez que o negócio jurídico teria sido realizado “na agência”, conforme informação de preposta extraída do áudio de conversa via “WhatsApp” – ID. 28771189.
V. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Por conseguinte, impositiva se torna a restituição em dobro do valor indevidamente pago pelo consumidor (CDC, art. 42, parágrafo único). Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).